Tribunal: STF
Processo: RE 91983
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO (INEXISTÊNCIA). DIZER NA
PREMISSA DO VOTO QUE O RECURSO SERIA ADMISSIVEL SE ALEGADA OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, E CONCLUIR QUE NÃO E ADMISSIVEL PORQUE NÃO ALEGADA,
NÃO ENVOLVE CONTRADIÇÃO MAS COERENCIA LOGICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.